Tribunal: STF
Processo: HC 63649
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' ORIGINÁRIO. SEU CONHECIMENTO COMO RECURSO. LEI FLEURY: INVOCAÇÃO, COMO FUNDAMENTO. COAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPETRADO, INDEVIDAMENTE, COMO 'HABEAS CORPUS' ORIGINÁRIO, E,
ENTRETANTO, POSSÍVEL ADMITI-LO COMO RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' SE A PETIÇÃO FOI AJUIZADA  TEMPESTIVAMENTE, POIS ASSIM É DE SER CONSIDERADO SE PROTOCOLIZADA DEPOIS DE CINCO DIAS DO  JULGAMENTO DO 'WRIT', NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, MAS ANTES MESMO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. E, AINDA, DE ADMITIR-SE COMO TENDO SIDO INVOCADA A CHAMADA LEI FLEURY, PARA QUE AGUARDE O PACIENTE EM LIBERDADE, O JULGAMENTO DA AÇÃO A QUE RESPONDE, SE FOI O PEDIDO EMBASSADO EXATAMENTE NAS RAZÕES
ADMITIDAS POR TAL LEI, PARA O FIM OBJETIVADO. E DE NEGAR-SE, CONTUDO, PROVIMENTO AO RECURSO SE A COAÇÃO NÃO E DE SER ATRIBUIDA AO JUIZ DE CORUMBÁ, POIS A AÇÃO PENAL QUE CORRE NESSA COMARCA JÁ SE ENCONTRA REGULARMENTE INSTRUÍDA. DIFERENTEMENTE PODERIA SER A DECISÃO SE O PEDIDO FOSSE PARA SER JULGADA DE LOGO AÇÃO ALI EM CURSO, SEM AGUARDAR AQUELA OUTRA, QUE SE ENCONTRAVA EM
OUTRA COMARCA, E PARA A QUAL A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO PASSOU A SER, TAMBÉM, DO JUIZ DE CORUMBA, POR DECISÃO DO T.F.R., EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.